Tribunal: STF
Processo: RE 1328899
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011 - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO DE PASSAGEIROS - APREENSÃO DE VEÍCULO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS PELA APREENSÃO - MATÉRIA SENDO APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - IRRELEVÂNCIA DO INCIDENTE REJEITADA - SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA - INCOMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE MATÉRIA JÁ PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - OFENSA AO ART. 22, XI, DA CR/88 - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA.



    - Considerando que a Excelsa Corte ainda não enfrentou, especificamente, a questão relacionada ao transporte irregular de passageiros e a eventuais infrações aplicadas aos respectivos condutores dos veículos, é necessário proceder ao distinguising, para se concluir pela relevância do presente incidente. Não procede o sobrestamento do incidente pelo simples reconhecimento da repercussão geral pelo STF. A repercussão é reconhecida apenas com relação aos recursos para aquela Corte, ainda pendentes de julgamento, conforme se infere do disposto no art. 543-B, do CPC. A suspensão dos feitos que não se enquadram na referida hipótese só poderá ocorrer por determinação do STF, o que não ocorre na hipótese em exame.



    - Tem-se por inconstitucional os dispositivos de lei estadual que criam penalidades diversas, mais severas do aquela estabelecida na legislação de trânsito (CTB), para a infração de transporte clandestino de passageiros, expedida no exercício da competência privativa da União (artigo 22, XI, Constituição da República).



    - V.V.: É irrelevante a arguição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público que já houver sido deliberada pela Suprema Corte, nos termos do art. 481, parágrafo único, do CPC, art. 297, § 1º, inciso I, e art. 298, § 4º, ambos do RITJMG.



    Foram opostos embargos de declaração e o Tribunal de origem acolheu parcialmente os embargos para “sanar a contradição apontada, nos termos expostos, alterando, consequentemente o dispositivo vergastado para acolher parcialmente a representação, declarando a inconstitucionalidade do inciso II, do art. 6º e do art. 7º da Lei Estadual nº 19.445/20.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 22, XI, da CF. 



    O recurso merece provimento.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661.702-RG (Tema 546), sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou tese no sentido de que “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.



    No julgamento do RE 639.496-RG (Tema 430), sob a relatoria do Ministro Presidente, houve reafirmação de jurisprudência e fixação de tese no sentido de que “É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município”.



    No caso, o Tribunal de origem, manteve o dispositivo da lei estadual que prevê infração de transporte clandestino de passageiros, que atribui penalidades mais severas do que as previstas na lei federal, portanto dissentiu do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal sobre a questão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator